Tribunal: TJMT
Processo: 1018566-68.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018566-68.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARG
ADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECONHECIMENTO DO CARÁTER
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DA MULTA DO 1.026,
§ 2o
DO CPC
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em cumprimento a decisão do STJ, acolheu parcialmente
aclaratórios
anteriores sem efeitos modificativos, mantendo o desprovimento das apelações. A demanda de origem versa sobre arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contradição ao reconhecer a natureza híbrida do contrato e aplicar jurisprudência afeta a contrato de risco;

(
ii
) saber se houve omissão ou obscuridade quanto à ausência de implemento da condição suspensiva e à natureza jurídica da verba arbitrada;

(
iii
) saber se os termos de quitação anuais afastariam o direito à verba arbitrada; e

(
iv
) saber se é equivocada a aplicação do art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994 diante de contrato escrito com cláusula específica sobre a rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão reconheceu a natureza híbrida do contrato, aplicando precedentes do STJ por analogia quanto à
ratio

decidendi
comum – frustração da remuneração principal por ato unilateral do cliente.

4. A suposta ausência de êxito posterior à rescisão é irrelevante, pois a condição foi maliciosamente obstada, atraindo a incidência do art. 129 do CC e fundamentando a indenização proporcional.

5. Os termos de quitação possuem eficácia restrita, não abrangendo direitos supervenientes nascidos com a rescisão contratual imotivada.

6. A cláusula contratual que extinguia o direito aos honorários em caso de revogação foi afastada por abusividade, aplicando-se, supletivamente, o art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994.

7. Ausência de qualquer vício no julgado. O recurso reitera teses já decididas, buscando rediscutir o mérito pela via inadequada dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Tese de julgamento:

"Não configura contradição a aplicação de jurisprudência firmada para contratos de risco a contratos híbridos, quando presente a mesma razão de decidir: frustração da remuneração principal por ato unilateral do cliente.

A rescisão unilateral e imotivada que impede o implemento da condição suspensiva atrai a incidência do art. 129 do CC, ensejando arbitramento de verba substitutiva.

Termos de quitação periódicos não excluem direitos supervenientes decorrentes da própria rescisão.

A cláusula contratual que extingue integralmente a remuneração em caso de revogação do mandato é abusiva e pode ser afastada judicialmente."

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002,
arts
. 129, 320, 421, 421-A, II e III, e 422;

CPC/2015,
arts
. 1.022, I e II, e 1.026, § 2o;

L. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 22, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. (ID 323514891) em face do v. acórdão de ID 320859387, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, acolheu parcialmente os
aclaratórios
anteriores, sem efeitos infringentes, para sanar omissões apontadas, mantendo, contudo, o desprovimento dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

A demanda originária consiste em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor do ora Embargante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, buscando a fixação de verba honorária proporcional ao trabalho desempenhado em diversas ações judiciais.

O acórdão ora embargado, ao reanalisar a matéria por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, integrou o julgado anterior para suprir omissões relativas à condição suspensiva, à aplicação do princípio pacta sunt servanda e aos critérios de arbitramento, mas concluiu pela manutenção do resultado, por entender que a rescisão unilateral imotivada pelo cliente obstou maliciosamente o implemento da condição de êxito, justificando o arbitramento judicial com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e na vedação ao enriquecimento sem causa.

Em suas razões recursais (ID 323514891), a parte Embargante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Contradição na fundamentação, ao reconhecer a natureza híbrida do contrato e, simultaneamente, aplicar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destinada a contratos de risco, com remuneração exclusiva por êxito
;

Omissão e obscuridade quanto à não implementação da condição suspensiva, porquanto não teria sido analisado o fato de que, mesmo após a rescisão, não houve recuperação de crédito nas ações originárias, além de persistir dúvida sobre a natureza da condenação (remuneratória ou indenizatória)
;

Omissão e contradição na análise dos termos de quitação anuais, os quais, segundo alega, comprovariam o pagamento
por todas as etapas contratuais, de modo que o arbitramento de novos valores configuraria dupla remuneração
;

Fundamentação em premissa fática equivocada, ao aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, norma supletiva, a uma relação jurídica regida por contrato escrito e detalhado, que previa expressamente as formas de pagamento e as consequências da rescisão
;

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o julgado.
Prequestiona
, ademais, os artigos 11, 141, 492 e 1022, I e II, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 320, caput e parágrafo único, 421, 421-A, II e III, e 422, todos do Código Civil.

Os embargos foram tempestivamente opostos
(ID.
323565361
)
.

Contrarrazões apresentadas (ID 325306360), nas quais a parte Embargada sustenta o caráter manifestamente protelatório do recurso, a ausência dos vícios apontados e a reiteração de teses já devidamente rechaçadas, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARG
ADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

O feito retorna a esta egrégia Câmara para apreciação de novos Embargos de Declaração, desta vez opostos em face do acórdão de ID 320859387, que, em cumprimento a decisum do Superior Tribunal de Justiça,
rejulgou
os
aclaratórios
inaugurais, acolhendo-os parcialmente para sanar omissões, sem, contudo, alterar o resultado de mérito que negara provimento a ambos os apelos.

O acórdão combatido assim decidiu:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelações interpostas em ação de arbitramento de honorários advocatícios, mantendo a sentença de parcial procedência. Recurso determinado pelo STJ para novo julgamento, a fim de sanar omissões e contradições apontadas em agravo em recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há nove questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita ao se decidir fora dos limites da causa de pedir; (
ii
) saber se houve omissão quanto ao afastamento do princípio pacta sunt servanda; (
iii
) saber se há contradição ou omissão quanto à condição suspensiva prevista no contrato; (
iv
) saber se houve omissão quanto à valoração dos termos de quitação e renúncia; (v) saber se houve obscuridade ou contradição na qualificação do contrato como exclusivamente de êxito; (vi) saber se houve omissão quanto à ausência de demonstração de proveito econômico; (
vii
) saber se há contradição na aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (
viii
) saber se houve omissão na fundamentação do quantum arbitrado; e (
ix
) saber se houve omissão quanto à correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de julgamento extra petita foi afastada, pois o pedido de arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados constou expressamente da petição inicial.

O afastamento da cláusula contratual foi fundamentado na vedação ao enriquecimento sem causa e na relativização do pacta sunt servanda em face da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Foi reconhecida omissão quanto à condição suspensiva contratual (“recuperação final”), que foi sanada com fundamento no art. 129 do CC, considerando configurado o impedimento malicioso à sua implementação.

As demais alegações foram afastadas por ausência de vícios de forma, revelando apenas inconformismo com o resultado do julgamento anterior, não autorizando reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho prestado, afastando a literalidade de cláusulas que neguem pagamento sem a concretização da condição suspensiva obstada pela parte contratante. 2. A ausência de contradição ou omissão interna no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração que visem à rediscussão de mérito já decidido.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 129, 421, 422 e 884; CPC,
arts
. 141, 492 e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1341937; STJ, REsp 782.873; STJ,
AREsp
2735363; STJ, REsp 1337749; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1041164.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão (ID 210902664) que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios.

O feito retorna a esta egrégia Câmara por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no 2.850.536/MT (ID 316065921), que anulou o acórdão anterior (ID 239535694), o qual havia rejeitado os presentes
aclaratórios
, e determinou a realização de novo julgamento para sanar as omissões apontadas.

Em suas razões recursais (ID 212850190), a parte Embargante, BANCO BRADESCO S.A., aponta os seguintes vícios no julgado:

1. Nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
, ao decidir fora dos limites do pedido inicial;

2. Omissão quanto aos fundamentos para o afastamento do
princípio pacta sunt servanda
e das cláusulas contratuais;

3. Contradição e omissão quanto à não implementação da condição suspensiva (recuperação final) para pagamento dos honorários de êxito;

4. Omissão na valoração dos termos de quitação e renúncia juntados aos autos;

5. Contradição e obscuridade ao qualificar o contrato como exclusivamente de êxito, ignorando sua natureza híbrida com múltiplas formas de remuneração;

6. Omissão quanto à ausência de proveito econômico nos processos originários;

7. Contradição na aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, aplicável apenas na ausência de estipulação contratual;

8. Omissão na fundamentação do quantum arbitrado;

9. Omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e, consequentemente, reformar o acórdão.

Contrarrazões apresentadas pela parte Embargada (ID 213019664), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que o presente feito retorna a esta colenda Câmara por força de decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justica
, nos autos do Agravo em Recurso Especial no 2.850.536/MT, que, ao dar parcial provimento ao apelo nobre, anulou o acórdão de ID 239535694 e determinou a realização de novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., a fim de que sejam devidamente sanados os vícios de omissão e contradição apontados.

O embargante, em suma, sustenta que o acórdão que manteve a sentença de parcial procedência incorreu em múltiplos vícios.

Aponta a nulidade do julgado por ser
extra petita
, ao decidir matéria diversa daquela posta na petição inicial, que versava sobre a frustração da expectativa de honorários de êxito, e não sobre a ausência de remuneração pelos serviços já prestados.

Argumenta, ainda, a existência de omissões cruciais quanto à análise dos termos de quitação anuais, à natureza híbrida do contrato — que previa diversas formas de remuneração para além do êxito —, e à não implementação da condição suspensiva para o pagamento da verba de sucesso.

Por fim, alega contradição ao se aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, norma supletiva, a uma relação jurídica regida por um contrato detalhado e expresso, violando a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

A parte embargada, em contrarrazões, defende a inexistência dos vícios, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De saída, aponto que o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Cumpre analisar detidamente, de início, se há, de fato, omissão ou contradição apto a justificar a integração do acórdão, ou se os embargos veiculam mera pretensão de rediscutir matéria decidida, o que é vedado pelo ordenamento.

A jurisprudência desta Corte é firme ao estabelecer que ausentes “
omissão,contradiçãoouobscuridade
,
osembargosdeclaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à reapreciação das provas ou reinterpretação contratual.
” (N.U 1034479-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 01/07/2025).

Dito isto, passo à reanálise das teses recursais.

1. Da nulidade do acórdão por julgamento
extra petita

O embargante alega que o acórdão, ao confirmar a sentença que arbitrou honorários com base no "
trabalho realizado
", decidiu fora dos limites da lide, cuja causa de pedir seria a "
frustração da expectativa de recebimento dos honorários de êxito
", motivo pelo qual houve violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se, pela leitura do voto proferido por este Relator por ocasião do julgamento do recurso de apelação, que a referida preliminar foi devidamente enfrentada, tendo sido expressamente fundamentada a sua rejeição, não subsistindo, portanto, a alegada omissão.

Com fito de esclarecimento, aponto que na exordial o pedido autoral consistiu em “
Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos
nso
5177190- 53.2017.8.09.0029, 0000110-57.2019.8.27.2733, 0000448-13.2014.8.04.7400, 0000192-20.2013.8.04.5100 e 5204936-24.2019.8.09.0093, arbitrando-os em Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856 –
cj
. 702/705, Ed. Cuiabá Office Tower – Cuiabá/MT – CEP 78050-000 Fone: (65) 3616-3000 – Site: spsadvovacia.com.br – Email: spsadvocacia@spsadvocacia.com.br valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação
” (ID. 204980306 – p. 41-42).

Ao enfrentar a questão, o acórdão rejeitou a alegação de nulidade pelo julgamento
extra petita
pontuando que “
o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos Processos A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo
”. (ID. 217323686)

Desta maneira, é inequívoco que a sentença, a qual foi devidamente mantida pelo acórdão embargado, se ateve ao que foi pleiteado pela parte autora.

De todo modo, a ação de arbitramento de honorários, ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei no 8.906/94).

A "
frustração da expectativa de êxito
" não é, em si, a causa de pedir, mas o fato gerador que legitima a busca por uma tutela jurisdicional substitutiva, sendo que o pedido principal é o arbitramento de um valor e o fundamento para tal é o serviço que foi efetivamente prestado e que, em razão da resilição, ficou sem a contraprestação final pactuada.

Em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente “
do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então
( REsp
782.873/ES, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENZES DIREITO, Terceira Turma, julgado em 6/4/2006, DJ 12/6/2006). 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1341937 PB 2018/0199637-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2020)
”.

Dessa forma, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afasta do pedido, mas, ao contrário, adentra o cerne da questão posta em juízo, que é justamente quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados até a ruptura contratual.

A decisão não concede os honorários de êxito, mas uma compensação pelo labor realizado, tratando-se de perfeita aplicação do princípio da congruência, não havendo falar em nulidade.

Portanto, mantenho inalterada o
decisum
que rejeitou a preliminar em referência, visto a inexistência de omissão neste ponto.

2. Da Omissão quanto ao afastamento do princípio
pacta sunt servanda

O embargante alega que o acórdão ignorou a força obrigatória do contrato, que previa expressamente as hipóteses de remuneração.

Ocorre que o entendimento exarado no acórdão embargado foi que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra.

É sabido que o princípio
pacta sunt servanda
não é absoluto no ordenamento jurídico pátrio, sendo que sua aplicação é mitigada e deve ser harmonizada com princípios de ordem pública, notadamente a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), a função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento ilícito.

A esse respeito, destaca-se que o entendimento do STJ é “
firme no sentido de que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, principalmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual (...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2137625 MS 2022/0158268-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023)
”.

No presente caso, verificada a rescisão unilateral do ajuste antes da consumação de seu objeto, por iniciativa exclusiva de uma das partes, configura-se inadimplemento contratual, com a consequente ruptura da relação jurídica previamente estabelecida, revelando a possibilidade de revisão do contrato.

A Cláusula 17.6 do contrato em análise (ID 204980321), que estabelece o "
perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos
", se interpretada de forma literal, levaria à inaceitável conclusão de que o trabalho despendido pelo advogado poderia simplesmente ser descartado sem qualquer contraprestação, bastando a resilição unilateral pelo cliente.

Tal disposição contratual, ao gerar um desequilíbrio manifesto e permitir que uma das partes se aproprie do esforço da outra sem a devida remuneração, colide frontalmente com a boa-fé objetiva, que impõe deveres anexos de lealdade e cooperação.

A revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra,

A intervenção do Poder Judiciário, neste caso, não visa reescrever o contrato, mas sim coibir o abuso de direito e restabelecer o equilíbrio sinalagmático rompido pela aplicação de uma cláusula que, no contexto da rescisão imotivada, se revela iníqua.

Ademais, destaca-se que o STJ já decidiu que “
nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual

(STJ -
AREsp
: 2735363, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 28/10/2024)
” .

Outrossim, o acórdão embargado enfrentou tal matéria de maneira exaustiva (ID. 217323686), conforme:

pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto

Portanto, o afastamento da literalidade da Cláusula 17.6 não representa violação ao
pacta sunt servanda
, mas a sua correta aplicação em conformidade com os demais princípios que regem as relações contratuais.

Assim, não há que se falar em omissão sobre esta questão.

3. Da Contradição e Omissão quanto à Condição Suspensiva ("Recuperação Final")

O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que teria sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios sem que tivesse ocorrido a implementação da condição suspensiva de êxito prevista contratualmente.

Com relação a alegação de contradição, esta não encontra amparo na técnica recursal dos embargos de declaração.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça diferencia, de maneira clara, a contradição interna ao julgado — isto é, aquela que se dá entre fundamentos ou entre a fundamentação e a conclusão do próprio acórdão — da mera discordância da parte quanto à valoração da prova ou quanto à interpretação do direito aplicável, sendo que apenas a primeira se enquadra no art. 1.022, I, do Código de Processo Civil, sendo passível de correção pela via
aclaratória
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES .
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua
conclusão .
2. No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de contradição no julgado embargado, o que impede o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)

No caso concreto, o que a embargante aponta como contradição nada mais é do que inconformismo com a forma como o órgão julgador apreciou o conjunto probatório e aplicou o direito à espécie.

Não se verifica, portanto, qualquer antagonismo lógico entre as premissas fáticas reconhecidas no acórdão e a conclusão nele alcançada, mas apenas a irresignação da parte, que busca rediscutir matéria já enfrentada.

Assim, ausente a contradição interna, nos termos legais e jurisprudenciais, deve ser rejeitada a alegação, não havendo vício de contradição a ser sanado.

Com relação à alegação de omissão, assiste razão à Embargante.

De fato, o acórdão não enfrentou de maneira explícita a questão relativa à condição suspensiva estipulada contrato, segundo a qual seria necessário atender determinado ponto no processo como requisito para o pagamento da principal parcela remuneratória.

A ausência de pronunciamento acerca dessa tese caracteriza vício de omissão, nos moldes do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual a matéria deve ser devidamente suprida.

Pois bem. A chamada “Recuperação Final”, estipulada na Cláusula 6.5, configurava condição suspensiva para o adimplemento da principal parcela remuneratória, nos termos do art. 125 do Código Civil.

Todavia, não se pode perder de vista que o direito civil estabelece mecanismos destinados a impedir que uma parte se beneficie de sua própria conduta quando, de maneira intencional ou indireta, impede o implemento de uma condição.

É justamente nesse contexto que o art. 129 do Código Civil dispõe que se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento tiver sido maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao revés, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveitaria.

Nesse sentido, entendimento do STJ mencionando que de acordo com o “
artigo 129 do Código Civil, segundo a qual se reputa verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer. 6. Cuida-se de ficção legal, que condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio. Nessa esteira, encontra-se compreendida a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios - vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante (...) (STJ - REsp: 1337749 MS 2012/0166165-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/04/2017)
”.

Embora não se presuma a malícia na resilição contratual – que constitui direito potestativo da parte –, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma consolidada, tem aplicado a lógica do dispositivo legal às relações de mandato, conforme trecho retro.

O entendimento assentado é o de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o cliente impede o advogado de prosseguir na prática dos atos indispensáveis à obtenção do resultado, frustrando a legítima expectativa de contraprestação remuneratória.

Essa conduta, por afastar a possibilidade de cumprimento da condição suspensiva, faz nascer para o causídico o direito a uma remuneração substitutiva, calculada de forma proporcional ao trabalho já desempenhado.

Para tanto, a ação de arbitramento revela-se o instrumento processual adequado, permitindo que o juiz fixe, com base nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários devidos.

Nessa linha, o acórdão não desconsiderou a presença da condição contratual, mas, ao contrário, reconheceu que a exigência de seu implemento se tornou inexigível em razão da própria conduta do embargante, a qual obstou a plena execução do mandato.

Assim, diante da impossibilidade de vincular o direito remuneratório ao êxito final frustrado por ato do cliente, a decisão apenas assegurou ao profissional a reparação proporcional, preservando a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

Deste modo, resta sanada a omissão, posto que que o acórdão deve ser compreendido, também, à luz da disciplina dos
arts
. 125 e 129 do Código Civil, bem como da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, a omissão deve ser suprida para deixar claro que o reconhecimento da inexigibilidade da condição suspensiva decorre da própria conduta do embargante, de modo que a decisão de arbitramento de honorários encontra amparo tanto na legislação civil quanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Da Omissão na valoração dos termos de quitação e renúncia

O embargante alega omissão do acórdão quanto à eficácia dos termos de quitação anuais, sustentando que tais instrumentos obstariam a pretensão de arbitramento de honorários.

Os documentos juntados (ID 204983161), emitidos em conformidade com a Cláusula 6.22 do contrato, tinham por finalidade formalizar acertos de contas periódicos, conferindo quitação plena relativamente às obrigações ordinárias vencidas e liquidadas em cada exercício, como os pagamentos vinculados à “volumetria” e à conclusão de etapas processuais.

Entretanto, a eficácia desses instrumentos não pode ser projetada para além da sua finalidade e do momento em que foram emitidos.

A quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil, deve especificar a dívida quitada, razão pela qual sua interpretação há de ser sempre restritiva.

Assim, quitações periódicas, ainda que redigidas em caráter genérico, alcançam apenas as obrigações existentes e exigíveis até aquele momento, não se estendendo a fatos futuros e incertos, tampouco a créditos que sequer haviam surgido na esfera jurídica das partes.

Nesse ponto, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ocorrida em 19 de novembro de 2020, constitui fato gerador novo e autônomo.

É nesse momento que nasce para o advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho já realizado, em razão da frustração da condição suspensiva originalmente estipulada — qual seja, o êxito na demanda.

Trata-se, portanto, de obrigação de natureza indenizatória, derivada da própria ruptura contratual, e não de obrigações periódicas de adimplemento ordinário anteriormente liquidadas.

A tentativa de conferir às quitações pretéritas eficácia liberatória em relação a esse direito não encontra amparo jurídico, pois, quando firmadas, não havia sequer ocorrido a rescisão contratual, tampouco se cogitava do surgimento de honorários substitutivos decorrentes do impedimento ao pleno exercício do mandato.

A quitação é, por sua essência, ato de declaração unilateral que extingue obrigação já existente; não pode, assim, servir como renúncia tácita a direitos futuros que dependem de evento posterior e alheio à vontade do credor.

Nesse contexto, a eficácia dos recibos de quitação não exclui, nem poderia excluir, o direito superveniente do advogado à remuneração proporcional, pois se trata de crédito de natureza distinta, que nasce apenas com a rescisão unilateral perpetrada pelo cliente.

Outrossim, o acórdão dispôs que “
em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento”
(ID. 217323686).

Deste modo, não há que se falar em omissão, na medida em que o acórdão reconheceu de forma expressa que os termos de quitação anexados aos autos, embora eficazes quanto às obrigações ordinárias vencidas, não tiveram o condão de afastar o direito ao arbitramento decorrente da ruptura contratual, porquanto este decorre de fato novo e autônomo, juridicamente estranho às quitações anteriores.

5. Da Contradição pela qualificação do contrato como de êxito e a não consideração de sua natureza híbrida

O embargante sustenta existir contradição no acórdão, sob o argumento de que este teria considerado o contrato como se fosse exclusivamente de êxito, desconsiderando sua natureza híbrida.

Tal assertiva, entretanto, não encontra respaldo fático no voto condutor do julgado.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão expressamente reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas — vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços —, quanto por parcela de êxito, condicionada ao resultado útil da demanda.

O que se afirmou, de modo claro, foi que a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente frustrou a possibilidade de implemento da condição suspensiva prevista para a remuneração final, gerando, em contrapartida, o direito do advogado a uma verba substitutiva proporcional, arbitrada judicialmente.

Não houve, portanto, qualquer confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

O acórdão, em sua fundamentação, delimitou que os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada, mas de uma causa distinta: a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada.

Essa conclusão não se lastreia em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Em casos análogos, a Corte Superior firmou entendimento de que a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo
ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Nesse contexto, a alegação de contradição não se sustenta.

Não houve discrepância entre as premissas reconhecidas e a conclusão adotada, tampouco omissão quanto à natureza híbrida do contrato.

O que se verifica é, tão somente, a tentativa da parte de rediscutir a valoração jurídica conferida ao instrumento contratual e às consequências da rescisão unilateral — pretensão manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

Portanto, ausente contradição ou erro material, deve ser rejeitada a alegação da embargante, reafirmando-se que o acórdão se apoiou em interpretação jurídica legítima, coerente com o ordenamento e em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Da Omissão quanto à ausência de proveito econômico nos processos originários

O embargante sustenta que, por não ter auferido qualquer proveito econômico direto, nada seria devido a título de honorários.

No caso, como se demonstrou, a própria conduta do embargante inviabilizou o cumprimento da condição de êxito, de modo que não pode se valer de comportamento contraditório para eximir-se do pagamento.

Ademais, a assertiva de ausência absoluta de benefício econômico revela-se reducionista, pois como trazido pela autora (ID 204980306), o simples ajuizamento e a manutenção de demandas de cobrança geram vantagens contábeis e fiscais para a instituição financeira, notadamente a possibilidade de provisionar créditos de liquidação duvidosa e, posteriormente, deduzi-los como despesas na apuração do Imposto de Renda (Lei no 9.430/1996, art. 9o).

Esse benefício indireto, fruto da atividade advocatícia regularmente desempenhada, integra a noção de utilidade obtida com o serviço e não pode ser desconsiderado na valoração da causa.

Não obstante, no tocante à alegada omissão quanto aos critérios de arbitramento dos honorários e à análise dos resultados das execuções, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao assentar os parâmetros utilizados.

A decisão ressaltou que no “
caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
” e ainda que “
o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
”.

O colegiado ainda fundamentou que o montante de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais) remunera de maneira adequada o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório autor até a rescisão contratual, sem impor ônus excessivo à parte contratante.

Assinalou-se, inclusive, que a fixação está em consonância com precedentes da própria Corte em hipóteses análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes, o que reforça a coerência e a isonomia da decisão.

Em razão disto, a circunstância de não haver referência específica ao resultado individual de cada execução não constitui omissão juridicamente relevante, porquanto tal dado não era determinante ao arbitramento equitativo realizado.

O critério aplicado observou parâmetros objetivos de razoabilidade e proporcionalidade, compatíveis com a extensão da atuação processual e com os benefícios, ainda que indiretos, decorrentes da intervenção profissional.

Além disso, houve apuração dos andamentos já realizados no feito, conforme demonstrado no feito (ID. 204980380,
204980382, 204980384, 204980386 e 204980388
), cujo destaque da situação fática restou demonstrado no acórdão embargado:

1) Ação de Execução n.o 5177190-53.2017.809.0029 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Catalão – GO.

A atuação do autor iniciou em 12.06.2017, com a distribuição da ação. Houve diversos pedidos

como: citação por hora certa, com desentranhamento do mandado; busca de endereço pelo sistema
INFOJUD
; citação por edital; dilação de prazo; pedido de penhora pelo sistema
BACENJUD
. Além disso, houve diversas manifestações comprovando do pagamento de custas processuais; diligência de oficial de justiça; reiteradas informações de novos endereços com pedido de desentranhamento de mandado; comprovante de pagamento das custas do edital de citação, bem como a publicação do mesmo em jornais e no Diário de Justiça; demonstrativo de débito atualizado

2)
Ação de Execução n.o 0000110-57.2019.8.27.2733 que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Pedro Afonso - TO
→ A atuação do autor iniciou em 18.01.2019, com a distribuição da ação. Houve diversos pedidos como: desentranhamento do mandado de citação, com a indicação de novo endereço; suspensão do feito; desinteresse na proposta de acordo ofertada pelo executado e pedido de penhora pelo sistema
BACENJUD
; busca de bens pelos
sistemas INFOJUD E RENAJUD; pedido
intimação da parte executada para indicar bens passíveis de penhora (art. 774 do CPC) e inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (art. 782, § 3o do CPC). Além

disso, houve diversas manifestações comprovando do pagamento de

custas processuais; diligência de oficial de justiça; substabelecimentos com reserva de poderes e carta de preposto; acompanhamento em audiência de conciliação; demonstrativo de débito atualizado, conforme documento de id. 118427278.

3)
Ação de Execução n.o 0000448-13.2014.8.04.7400 que tramita na Vara Única da Comarca Tapauá – TO.

A atuação do autor iniciou em 10.06.2014, com a distribuição da ação. Houve manifestações como: pedido de penhora pelo sistema
BACENJUD
; comprovação de pagamento de custas processuais; diligência de oficial de justiça; demonstrativo de débito atualizado.

4)
Ação de Execução n.o 0000192-20.2013.8.04.5100 que tramita na Vara Única da Comarca de Juruá - AM
→ A atuação do autor iniciou em 16.06.2015, com a juntada de procuração, substabelecimento e vista dos autos. Houve pedido de busca de endereço pelo sistema
INFOJUD
e juntada de comprovante de pagamento de diligência de oficial de justiça.

5)
Ação de Monitória n.o 5204936-24.2019.8.09.0093que tramita na 2a Vara Cível da Comarca de Jataí - GO
→ A atuação do autor iniciou em 19.05.2019, com a juntada de procuração, substabelecimento e vista dos autos. Houve juntada de comprovante de pagamento de diligência de oficial de justiça.

Assim, não há vício a ser sanado: o acórdão enfrentou de forma clara, completa e suficiente todos os pontos essenciais, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada.

7. Da Contradição na Aplicação do Art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia

O embargante insiste em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no item 2 do acórdão embargado, a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz para disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada.

A Cláusula 17.6, ao prever o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação, revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução, afastando qualquer contradição, sendo que o § 2o do art. 22 do EOAB é claro ao assegurar:

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

Infere-se, pois, que o dispositivo consagra o direito subjetivo do advogado ao recebimento de honorários — sejam eles convencionados, arbitrados ou de sucumbência — em razão da prestação de serviços, afastando qualquer interpretação que possa relegar o profissional ao desamparo.

No caso concreto, o contrato firmado previa remuneração tanto pela atuação processual em fases sucessivas quanto pela percepção de honorários sucumbenciais.

Ocorre que, ao revogar unilateralmente o mandato, o próprio embargante inviabilizou o implemento da condição suspensiva que remuneraria o causídico, criando a necessidade de intervenção jurisdicional para o arbitramento.

Não se pode perder de vista que a revogação injustificada do mandato gera, por força de lei, o dever de indenizar o trabalho já desempenhado, sob pena de se legitimar enriquecimento sem causa do cliente.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer que, mesmo quando estipulada remuneração apenas sobre êxito sucumbencial, a destituição do advogado durante o processo não exonera o contratante da obrigação de remunerar o labor efetivamente prestado.

A doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que conduzam ao perecimento absoluto da remuneração do advogado em razão de revogação antecipada afrontam a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade contratual e a própria natureza sinalagmática da avença.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. – Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado.” (REsp 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 25/05/2010).

Assim, a decisão embargada, ao aplicar corretamente o art. 22, § 2o, do EOAB, apenas supriu a lacuna normativa deixada pela cláusula contratual ineficaz, observando a boa-fé, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao exercício profissional da advocacia.

Não há contradição, mas sim a fiel aplicação do direito.

8. Da Omissão na fundamentação do
quantum
arbitrado

O embargante alega ausência de fundamentação na fixação do montante de R$ 18.375,00, sustentando que o acórdão teria mantido a verba honorária sem a devida motivação.

O acórdão recorrido confirmou a sentença que, de forma criteriosa, procedeu ao arbitramento da verba honorária a partir de análise pormenorizada do labor desempenhado em cada um dos cinco processos originários, conforme explicitado no
decisum
de primeiro grau (ID 204983170).

A fixação, portanto, não decorreu de cálculo abstrato ou de mero critério volumétrico, tampouco correspondeu a percentual de êxito — o qual, frise-se, sequer ocorreu em razão da rescisão contratual —, mas representou uma solução equitativa, proporcional ao trabalho efetivamente comprovado nos autos.

Trata-se de arbitramento que assegura remuneração compatível com o esforço profissional empreendido, em estrita observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa do contratante.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que o arbitramento judicial dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade, equidade e razoabilidade, levando em conta a complexidade da causa, o tempo exigido e o zelo profissional.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL À
ATUAÇÃO .
1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016, desta Corte.
2 .
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento .
(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 131966 PR 2011/0308226-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023)

Da análise do acórdão embargado houve o enfrentamento expresso da questão ao consignar que “
destarte, fixar os honorários respeitando é cediço o grau natureza e importância seu da causa; o que de em zelo do casos como este profissional; em análise, deve o magistrado o trabalho realizado pelo lugar advogado, da bem prestação como o do tempo serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada no montante serviço; a exigido de R$ 18.375,00 (dezoito mil, trezentos e setenta e cinco reais), está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Tal fundamentação, ainda que sintética, revela-se suficiente para demonstrar que os critérios de arbitramento foram apreciados, em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

O acórdão, ademais, fundamentou adequadamente ao destacar que o valor foi arbitrado em observância ao disposto no § 2o do art. 22 da Lei no 8.906/94, sendo que os critérios apontados em sentença, em sua inteireza, correspondem exatamente às balizas estabelecidas pela legislação processual e pelo Estatuto da Advocacia, não subsistindo, portanto, a alegação de ausência de motivação.

Assim, constata-se que a decisão embargada atendeu plenamente ao dever de fundamentação (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o), afastando a existência de qualquer vício que justifique a oposição dos presentes embargos.

9. Da Omissão quanto à Distribuição dos Ônus Sucumbenciais

Por fim, o embargante alega omissão quanto à tese de sucumbência recíproca, pois o valor arbitrado foi muito inferior ao pretendido pelo autor com a exordial.

Nas demandas de arbitramento de honorários, o objeto da pretensão não reside na fixação de um percentual específico, mas na determinação de uma remuneração justa e proporcional ao trabalho desempenhado, segundo os critérios estabelecidos em lei.

O valor indicado na petição inicial é, em regra, mera estimativa — não vinculante para o julgador —, cujo propósito é apenas orientar a apreciação jurisdicional.

Assim, o acolhimento do pedido, ainda que em montante inferior ao sugerido, traduz-se em efetiva procedência da pretensão principal: o reconhecimento do direito ao
quantum
debeatur
.

É evidente, pois, que o autor logrou êxito em sua demanda, pois obteve a fixação de honorários pelo labor efetivamente realizado. Já o réu, que resistiu integralmente à pretensão, restou vencido.

Não há, portanto, falar em sucumbência recíproca, sendo que a fixação em valor aquém da estimativa não descaracteriza a vitória substancial do autor, sob pena de se deturpar a lógica do sistema processual.

Com efeito, aplica-se ao caso o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, segundo o qual, “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários”.

A diferença entre o valor sugerido na inicial e aquele arbitrado em sentença não tem o condão de configurar sucumbência parcial, mas apenas evidencia a atuação do magistrado dentro da margem de discricionariedade legalmente conferida.

O próprio acórdão embargado enfrentou o tema de forma explícita, ao assentar que “
não há que se falar em sucumbência mínima, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado, certo é que o recorrido, se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença
”.

Tal fundamentação, ainda que concisa, é suficiente para afastar qualquer alegação de omissão, contradição ou erro material.

Em suma, não se trata de sucumbência recíproca, mas de procedência substancial da pretensão autoral, razão pela qual correta a aplicação do art. 85, caput, do CPC, que impõe ao réu a integralidade do ônus sucumbencial, sendo que qualquer entendimento diverso implicaria em prestigiar resistência infundada do contratante e esvaziar a tutela jurisdicional conferida ao advogado, em afronta aos princípios da causalidade e da boa-fé processual.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Conclusão.

Por essas razões, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., tão somente para sanar a omissão apontada e integrar ao acórdão os fundamentos ora expostos, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento a ambos os recursos de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em síntese, o Embargante, Banco Bradesco S.A., sustenta a persistência de vícios de contradição, omissão e obscuridade no julgado, os quais, a seu ver, não teriam sido integralmente sanados na reanálise determinada pela Corte Superior.

Argumenta, em suma, que o acórdão aplicou de forma contraditória jurisprudência atinente a contratos de risco a uma relação contratual híbrida; omitiu-se quanto a fatos essenciais, como a não recuperação dos créditos mesmo após a rescisão e a eficácia plena dos termos de quitação; e partiu de premissa equivocada ao afastar cláusula contratual expressa para aplicar norma supletiva.

A parte Embargada, em contrarrazões, defende a manifesta improcedência e o caráter protelatório do recurso, asseverando que todas as questões foram devidamente enfrentadas e que o Embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

Passo à análise das teses recursais.

Contradição na fundamentação, ao reconhecer a natureza híbrida do contrato e, simultaneamente, aplicar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destinada a contratos de risco, com remuneração exclusiva por êxito

O Embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a natureza híbrida do contrato e, ao mesmo tempo, fundamentar sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam de contratos de risco, nos quais a remuneração do advogado depende exclusivamente do sucesso na demanda.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, é a interna, verificada entre as premissas do próprio julgado ou entre sua fundamentação e seu dispositivo.

Não se confunde com a eventual dissonância entre a decisão e a interpretação que a parte confere à lei, à prova dos autos ou à jurisprudência.

No caso em apreço, o acórdão embargado foi explícito ao reconhecer a natureza complexa da avença, consignando que se tratava de "
contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas — vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços —, quanto por parcela de êxito, condicionada ao resultado útil da demanda.
" (ID 320859387).

A aplicação dos precedentes da Corte Superior não decorreu de um equívoco sobre a natureza do pacto, mas da identificação de uma mesma
ratio

decidend
i
, qual seja, a de que a rescisão unilateral e imotivada do mandato pelo cliente, ao frustrar a legítima expectativa de remuneração do advogado, configura ato ilícito que atrai o dever de reparação, independentemente de a verba frustrada ser a única ou a principal fonte de remuneração.

A finalidade da norma extraída de tais precedentes é coibir o enriquecimento sem causa do contratante, que, após se beneficiar por anos do trabalho do causídico, o destitui às vésperas da colheita dos frutos mais significativos de seu labor.

Essa lógica jurídica se aplica com igual pertinência a contratos de risco puro e a contratos híbridos nos quais a parcela de êxito representa o componente econômico mais relevante e a verdadeira contraprestação pelo serviço de maior complexidade.

A subsunção realizada pelo acórdão foi precisa: a conduta do Embargante (rescisão unilateral) impediu o implemento da condição que daria ensejo à principal parcela remuneratória.

O fato de existirem outras formas de pagamento, de caráter acessório e periódico, não elide o ilícito contratual consistente na frustração da expectativa principal, tampouco afasta o direito do advogado a uma compensação substitutiva, a ser arbitrada judicialmente.

Portanto, não há qualquer contradição
, visto que o
acórdão reconheceu a premissa fática correta (contrato híbrido) e aplicou a ela uma tese jurídica consolidada, cuja razão de decidir se amolda perfeitamente ao caso, qual seja, a proteção do advogado contra a resilição imotivada que obsta o recebimento da remuneração pelo êxito.

Assim, o
que o Embargante manifesta é mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que não constitui vício sanável por esta via.

2)
Omissão e obscuridade quanto à não implementação da condição suspensiva, porquanto não teria sido analisado o fato de que, mesmo após a rescisão, não houve recuperação de crédito nas ações originárias, além de persistir dúvida sobre a natureza da condenação (remuneratória ou indenizatória)

O Embargante alega que o acórdão deixou de analisar o argumento de que a condição suspensiva (recuperação do crédito) não se implementou mesmo após a ruptura contratual, o que, em sua visão, demonstraria que a rescisão não foi a causa do não pagamento.

Aponta, ainda, obscuridade quanto à natureza da condenação.

O acórdão embargado enfrentou a questão da condição suspensiva de forma expressa e aprofundada, fundamentando sua decisão na aplicação do artigo 129 do Código Civil, que dispõe: "
R
eputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento
".

A norma em comento consagra uma ficção jurídica, cuja finalidade é sancionar a conduta da parte que, por ato próprio, impede a ocorrência de uma condição que lhe seria desfavorável.

A aplicação de tal dispositivo não exige a prova de que a condição certamente se realizaria caso não houvesse o obstáculo; basta a demonstração de que a parte, com sua conduta, eliminou a possibilidade de sua verificação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão (REsp 1.337.749/MS), é pacífica ao aplicar essa lógica às hipóteses de rescisão unilateral de contrato de mandato.

Ao revogar os poderes do advogado, o cliente o priva da chance de continuar atuando para obter o resultado que lhe garantiria a remuneração de êxito
, sendo que esta é
a frustração dessa chance, por ato imputável ao contratante, que a lei visa a coibir.

A alegação de que os créditos não foram recuperados posteriormente por outros patronos é, portanto, juridicamente irrelevante para o deslinde da causa.

O direito do advogado embargado não nasce da recuperação efetiva do crédito, mas da conduta do Embargante que tornou impossível a sua atuação para alcançar tal fim.

A decisão judicial de arbitramento não concede os honorários de êxito, mas uma verba de natureza substitutiva e compensatória pelo trabalho realizado e pela perda da oportunidade de auferir a remuneração principal.

Quanto à suposta obscuridade, o acórdão foi claro ao assentar que se trata de "
obrigação de natureza indenizatória, derivada da própria ruptura contratual
" e de "

verba substitutiva proporcional, arbitrada judicialmente
".

Não há, pois, qualquer dúvida de que a condenação não corresponde à cláusula de êxito, mas a um valor arbitrado para remunerar o serviço prestado até a rescisão, em face da impossibilidade de se aguardar uma condição cujo implemento foi obstado pelo próprio devedor.

3)
Omissão e contradição na análise dos termos de quitação anuais, os quais, segundo alega, comprovariam o pagamento por todas as etapas contratuais, de modo que o arbitramento de novos valores configuraria dupla remuneração

O Embargante insiste na tese de que os termos de quitação anuais obstariam a pretensão autoral, e que a análise do acórdão sobre o tema permaneceu lacunosa.

No entanto, o
acórdão dedicou tópico específico para analisar a eficácia dos referidos termos, concluindo, de forma fundamentada, que sua abrangência é restrita
, posto que a
quitação, conforme o artigo 320 do Código Civil, deve ser interpretada restritivamente e refere-se a obrigações já vencidas e especificadas.

Os documentos em questão, emitidos periodicamente, tinham por finalidade atestar o adimplemento das obrigações ordinárias e correntes do contrato, como os pagamentos por volumetria ou por conclusão de etapas processuais, conforme previsto na Cláusula 6.2.2.

Tais instrumentos não poderiam, lógica e juridicamente, abranger um direito que sequer havia nascido na esfera jurídica do credor: o direito à compensação pela rescisão unilateral imotivada.

Este direito, como já exaustivamente exposto, surge apenas com o ato da rescisão, constituindo fato gerador novo e autônomo
, sendo que u
ma quitação passada não pode servir como renúncia a um direito futuro, incerto e decorrente de um ato posterior do próprio devedor.

A tentativa de conferir eficácia liberatória geral e irrestrita a tais documentos viola a boa-fé objetiva e o princípio de que a renúncia não se presume, devendo ser interpretada estritamente.

O acórdão foi claro ao dispor que
a
"
a eficácia dos recibos de quitação não exclui, nem poderia excluir, o direito superveniente do advogado à remuneração proporcional, pois se trata de crédito de natureza distinta, que nasce apenas com a rescisão unilateral perpetrada pelo cliente
".

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada
, sendo que a
s perguntas formuladas pelo Embargante em suas razões recursais representam indevida tentativa de obter consulta deste órgão julgador e de pré-constituir matéria para as instâncias superiores, finalidades estranhas aos embargos de declaração.

4)
Fundamentação em premissa fática equivocada, ao aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, norma supletiva, a uma relação jurídica regida por contrato escrito e detalhado, que previa expressamente as formas de pagamento e as consequências da rescisão
;

Por fim, o Embargante alega que o acórdão partiu de premissa equivocada ao aplicar o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, norma de caráter supletivo, a uma relação jurídica que possuía regramento contratual expresso.

O acórdão não ignorou a existência do contrato ou da Cláusula 17.6. Pelo contrário, analisou-a e concluiu por sua ineficácia no caso concreto, por considerá-la abusiva ao prever o "
perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação
", o que afronta princípios de ordem pública como a vedação ao enriquecimento sem causa e a boa-fé objetiva.

A autonomia privada não é um princípio absoluto, encontrando limites na função social do contrato e na boa-fé, conforme artigos 421 e 422 do Código Civil.

Quando uma cláusula contratual, em sua aplicação a um caso concreto, gera desequilíbrio manifesto e permite que uma parte se beneficie indevidamente do trabalho da outra, cabe ao Poder Judiciário afastar sua incidência.

Ao declarar a ineficácia da referida cláusula para a hipótese de rescisão unilateral e imotivada, o acórdão identificou uma lacuna contratual a ser preenchida.

É precisamente para tais situações – ausência de estipulação válida e eficaz – que o ordenamento jurídico prevê a aplicação da norma supletiva.

Dessarte, a incidência do artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia não decorreu de premissa equivocada, mas foi a consequência lógica e jurídica do reconhecimento da abusividade da disposição contratual que regularia a matéria.

A decisão embargada, portanto, não reescreveu o contrato, mas realizou o controle de validade de suas cláusulas à luz dos princípios basilares do direito obrigacional, aplicando a solução legal prevista para a hipótese
, inexistindo
vício a ser sanado.

Assim, tendo o acórdão embargado analisado de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis ao caso, não há omissão a ser sanada, estando a matéria devidamente
prequestionada
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Desta feita, constata-se que o acórdão ora embargado não incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tendo analisado de forma suficiente e fundamentada os elementos essenciais para a solução da controvérsia.

Não há, pois, qualquer incongruência lógica ou jurídica que comprometa a inteligibilidade ou coerência do julgado. A fundamentação está em plena harmonia com a conclusão adotada.

Em suma, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Verifica-se, de todo o exposto, que os presentes embargos de declaração não apontam vícios reais no acórdão, limitando-se a reiterar teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas, em nítida demonstração de inconformismo com o resultado do julgamento e com a interpretação jurídica adotada por esta Câmara.

A pretensão do Embargante é, inequivocamente, a de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os
aclaratórios
.

O acórdão embargado, proferido em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, enfrentou pormenorizadamente cada um dos pontos controvertidos, sanando as omissões anteriormente apontadas e entregando uma prestação jurisdicional completa, clara e coerente.

A oposição de novos embargos, com argumentos que apenas revolvem matéria já decidida, evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso.

O acórdão anterior já continha advertência expressa sobre tal conduta
, sendo que a
insistência do Embargante em utilizar este meio recursal de forma abusiva, prolongando indevidamente o trâmite processual, atrai a incidência da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Conclusão.

Por essas razões,
NÃO ACOLHO
o recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A
.
,
mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que
acolheu parcialmente os
aclaratórios
anteriores.

D
iante do nítido caráter protelatório, condeno o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, CPC).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025